Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-08.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000281-08.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVONAIDE RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR

APELADO: FUNDACAO ABM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED

Advogado(s)
:
ISLAN BARROS ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ART. 370 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação indenizatória na qual a autora pretende o reconhecimento de falha na prestação de serviço médico-hospitalar e o ressarcimento dos danos decorrentes da amputação de sua perna, atribuída à negligência do hospital réu no atendimento prestado após acidente de motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prova documental constante dos autos é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do hospital réu e a amputação sofrida pela autora, ou se é imprescindível a produção de prova pericial para o adequado julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos juntados aos autos comprovam a ocorrência do acidente, o atendimento médico realizado pelo hospital réu e a posterior amputação do membro inferior da autora após período de internação.

A verificação do nexo de causalidade entre a conduta médica adotada, o tratamento indicado e o resultado danoso exige conhecimento técnico especializado, não sendo possível sua aferição segura apenas por meio de prova documental.

A controvérsia acerca da adequação do tratamento médico e do lapso temporal de execução dos procedimentos demanda maior aprofundamento instrutório.

O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a determinar, inclusive de ofício, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito.

Verificada a necessidade de prova pericial e a sua não realização, impõe-se o reconhecimento do desacerto da sentença e a consequente anulação para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO

Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT 00002457420188110106 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000281-08.2024.8.05.0018, em que é Apelante
IVONAIDE RODRIGUES DA SILVA
, e Apelado
FUNDACAO ABM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em anular a sentença guerreada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à produção de prova pericial tendente a esclarecer se
a
conduta do réu/apelado foi determinante para a ocorrência do dano sofrido pela autora/apelante
. Prejudicado o apelo interposto.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06